Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708342-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: RESTFSS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - EPP, FERNANDO SALLES SOUZA DUARTE, MARCELO PEGORETTI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA S/A, em face de decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0706037-95.2021.8.07.0001, promovido contra RESTFSS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA – EPP, FERNANDO SALLES SOUZA DUARTE e MARCELO PEGORETTI. Determinada a intimação dos recorridos para responderem ao agravo de instrumento (ID24263325), a Secretaria da 2a Turma Cível informou que “não foi possível a intimação dos agravados RESTFSS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - EPP e FERNANDO SALLES SOUZA DUARTE, pois o endereço dos mesmos não se encontra nos autos” (ID24283839). Compulsando os autos, verifica-se que RESTFSS e FERNANDO foram citados por edital e se encontram representados pela Defensoria pública, na qualidade de Curadora Especial, conforme art. 72, II, CPC (p. 24, ID24239584). Nesse contexto, intime-se a Curadoria de Ausentes para que apresente as contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator